Tribunal: STF
Processo: ARE 1451004
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Indenização por danos morais. Livro que publicara a história de destacado clube de futebol. Competência para a prestação jurisdicional do Juízo 'a quo' tem suporte no artigo 53, inciso IV, alínea 'a', do Estatuto Processual, pois a Sociedade Esportiva Palmeiras tem sede na Capital e o livro abrange integralmente a história do clube. Autor que integrara a agremiação como atleta profissional por certo período. Publicação em referência envolve toda a história do clube, consequentemente, inúmeros atletas compõem o livro. O autor, por si só, é apenas um deles. Ausência de autorização para a publicação configura procedimento irregular. Danos morais configurados 'in re ipsa', diante da utilização da imagem de forma não autorizada. Aplicação da Súmula 403 do C. STJ. Verba reparatória deve observar as peculiaridades da demanda e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Redução para R$3.000,00. Incidência de juros de mora desde a data do dano - lançamento do álbum. Apelos providos em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso IX e XIV, e 220 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    A figura do autor efetivamente aparece no livro, porém, trata-se de um livro comemorativo da Sociedade Esportiva Palmeiras em que o “jogador de futebol” que integrara a equipe por algum período se fez presente, ou seja, o livro comemorativo envolvendo a história palmeirense trouxera a imagem do atleta, ora autor, levando-se em conta o próprio arquivo do clube.



    O atleta, em si, não tivera a exibição com a notoriedade que proclama na inicial, constando, simplesmente, de um livro comemorativo, ou seja, dera destaque a um atleta que por certo período exercera a sua profissão naquela agremiação.



    Por outro lado, não houve autorização para que a imagem do autor constasse da publicação, consequentemente, a irregularidade está caracterizada e os danos morais se fazem presentes, in re ipsa.



    A esse respeito, dispõe a Súmula 403 do C. STJ: “Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.”



    4. No que corresponde ao valor da verba indenizatória, não se identifica supedâneo para a ampliação, mas, ao contrário, deve ser reduzida, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    No caso, sequer há indícios de que o livro tivesse rendido valores destacados, além do que, o autor é apenas um de centenas de atletas que ilustram a publicação.



    Desta forma, a reparação dos danos morais deve também levar em consideração os aspectos econômicos, logo, a redução para R$3.000,00 se apresenta compatível, haja vista que nada de mais representativo integrara a publicação em referência individualizando-se apenas o autor, mas o conjunto é que se sobressaía.



    Frise-se que o autor aparece no álbum, em destaque, em uma única foto, pág. 85, na qual consta que se tratava de excelente cobrador de faltas, com toque de classe no campo, o que só vangloria o atleta, consequentemente, não tem finalidade outra de exploração da imagem, mas mera referência a um jogador de futebol que integrara a equipe da Sociedade Esportiva Palmeiras por um determinado lapso temporal, o que se apresenta compatível com a verba reparatória ora fixada.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente